Tribunal: TJMT
Processo: 1012935-43.2023.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012935-43.2023.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Violência Psicológica contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), FABIO ANDRE CAMILO - CPF: 033.491.221-08 (EMBARGANTE), THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO - CPF: 004.981.261-02 (ADVOGADO), WAGNER ARGUELHO MOURA - CPF: 917.967.251-53 (ADVOGADO), FELLYPE LEVENTI NEPONUCENO - CPF: 018.653.641-00 (EMBARGADO), INDIO BRASILEIRO SOARES NUNES JUNIOR - CPF: 017.273.831-84 (EMBARGADO), GUBIO CESAR MARTINS SILVA - CPF: 342.876.858-22 (EMBARGADO), PAULA PALMA FONTES - CPF: 008.765.401-67 (VÍTIMA), CECILIANA MARIA FANTINATO VIEIRA - CPF: 963.701.811-53 (ADVOGADO), Ana Raphaella Hugueney Queiroz Pontes - amiga da vítima (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL INDIRETO. UTILIZAÇÃO DE LAUDO PERICIAL PRODUZIDO NA FASE INQUISITORIAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação criminal, manteve a condenação pelo crime de violência psicológica contra a mulher (CP, art. 147-B), apenas reduzindo o valor da indenização por danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00.

A parte embargante sustenta a existência de (i) contradição quanto à interpretação do depoimento de testemunha que não teria presenciado os fatos e (ii) omissão sobre o uso de laudo pericial produzido na fase extrajudicial sem contraditório, invocando o art. 155 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido contém omissão ou contradição acerca da valoração da prova testemunhal e do laudo pericial, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, não sendo via adequada para reexame do mérito ou rediscussão da valoração das provas.

Inexiste contradição no acórdão embargado, pois a menção de que o depoimento da testemunha corroborou a versão da vítima não implicou afirmar que ela presenciou os fatos, mas que confirmou aspectos relevantes do relato, como o estado emocional e a coerência das declarações prestadas.

Nos crimes de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, especialmente quando harmônica com os demais elementos de convicção, mesmo diante da ausência de testemunhas presenciais (STJ, AgRg no AREsp n. 2.481.719/DF, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 30.10.2024).

Também não há omissão quanto à utilização do laudo pericial produzido na fase inquisitorial, que foi devidamente valorado em conjunto com outras provas colhidas sob o crivo do contraditório judicial.

O acórdão embargado consignou expressamente que a condenação não se baseou exclusivamente em elementos do inquérito policial, afastando a alegada violação ao art. 155 do CPP.

O inconformismo do embargante com a conclusão do julgado não caracteriza omissão ou contradição, constituindo tentativa de reabrir a discussão de mérito por via inadequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à reavaliação de provas.

Nos crimes de violência doméstica, o depoimento da vítima, corroborado por outros elementos, tem especial valor probatório, ainda que as testemunhas não sejam presenciais.

A utilização de laudo pericial produzido na fase inquisitorial é válida quando corroborada por provas colhidas sob contraditório judicial, não havendo violação ao art. 155 do CPP.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CP, art. 147-B; CPP, arts. 155, 387, IV, e 619; Lei 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.481.719/DF, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 30.10.2024; STJ, Tema Repetitivo 983; TJMT, N.U. 1001086-53.2023.8.11.0049, rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, DJe 21.03.2025; TJMT, ApCrim 1003110-12.2022.8.11.0042, rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, DJe 07.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de
Embargos de Declaração
, visando o provimento do mesmo, a fim de sanar as omissões apontadas no v. acórdão (id. 326870899), proferido por esta Quarta Câmara Criminal, que deu parcial provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo embargante, mantendo sua condenação pelo crime de violência psicológica contra a mulher (art. 147-B do Código Penal), mas reduzindo o valor da indenização por danos morais de R$10.000,00 para R$5.000,00.

O embargante, aduz, em síntese, a ocorrência de (I) contradição entre a afirmação de que o depoimento da testemunha Ana Raphaela teria caminhado "no mesmo sentido da versão apresentada pela vítima" e o fato de que, segundo a defesa, esta testemunha não teria presenciado qualquer fato que desabonasse a conduta do embargante; e (II) questionamento sobre a utilização de laudo pericial produzido na fase extrajudicial, sem observância do contraditório, como fundamento para a condenação, prequestionando a aplicabilidade do artigo 155 do Código de Processo Penal.

Busca dessa forma, seja sanada a contradição apresentada.

D
ado o caráter infringente apresentada pelo turno defensivo, a douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou, pela
rejeição dos embargos
defensivos, sem ementar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Prima facie
, vislumbro estarem preenchidos todos os requisitos de admissibilidade dos embargos de declaração manejados, tanto os extrínsecos (tempestividade e regularidade formal) como os intrínsecos (cabimento, legitimação ,interesse e inexistência de fato impeditivo), razão pela qual é imperativo o seu conhecimento.

Tratam-se de embargos apontando omissão quanto a contradição entre a afirmação de que o depoimento da testemunha Ana Raphaela teria caminhado no mesmo sentido da versão apresentada pela vítima e o fato de que, segundo a defesa, esta testemunha não teria presenciado qualquer fato que desabonasse a conduta do embargante; e questionamento sobre a utilização de laudo pericial produzido na fase extrajudicial, sem observância do contraditório, como fundamento para a condenação, prequestionando a aplicabilidade do artigo 155 do Código de Processo Penal.

O v. acórdão embargado se deu nos seguintes termos:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. ART. 147-B DO CP. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS TESTEMUNHAIS, DOCUMENTAIS E PERICIAIS HARMÔNICAS E SUFICIENTES. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de violência psicológica contra a mulher (CP, art. 147-B, c/c art. 61, II, “f”), fixando a pena em 7 meses de reclusão, 11 dias-multa e indenização de R$ 10.000,00 a título de reparação por danos morais. A defesa requereu absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a readequação do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões principais em discussão: (i) verificar se a prova dos autos é suficiente para sustentar a condenação; (ii) definir se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade está demonstrada por boletim de ocorrência, termo de declarações, laudo pericial, relatórios médicos e psicológicos, além de documentos correlatos.

A autoria é confirmada pelos relatos firmes e detalhados da vítima, prestados em sede policial e em juízo, corroborados por laudo pericial e testemunho.

Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui elevado valor probatório, sobretudo quando coerente e compatível com outros elementos de convicção, sendo apta a fundamentar condenação (STJ, AgRg no AREsp n. 2.481.719/DF, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 30.10.2024).

A tese defensiva de ausência de provas não se sustenta, pois os elementos colhidos evidenciam o sofrimento psicológico e emocional imposto à vítima, configurando a prática do delito.

Quanto à reparação mínima, o arbitramento deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O valor fixado em R$ 10.000,00, embora fundamentado, mostra-se excessivo diante das condições do réu, empresário de pequeno porte, sendo razoável a redução para R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando coerente e respaldada por outros elementos, possui especial relevância e é suficiente para embasar condenação. 2. A violência psicológica contra a mulher prescinde de laudo específico, bastando a comprovação de sofrimento emocional. 3. A fixação de indenização mínima deve observar proporcionalidade, podendo ser reduzida quando o valor arbitrado se mostrar excessivo frente às circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CP, arts. 61, II, f, 147-B; CPP, art. 387, IV; Lei 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.481.719/DF, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 30.10.2024; STJ, Tema Repetitivo 983; TJMT, ApCrim 1003110-12.2022.8.11.0042, rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, DJE 07.02.2025; TJMT, N.U 1001086-53.2023.8.11.0049, rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, DJe 21.03.2025.” (sic)

In casu
,
o pedido
não

merece guarida
.

Como é sabido, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar eventual obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão existente no julgado, conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal.

Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à reanálise de provas, finalidades para as quais existem recursos próprios.

No caso em análise, não vislumbro a existência de qualquer dos vícios apontados pelo embargante.

Quanto à primeira alegação, referente ao depoimento da testemunha Ana Raphaela, não há contradição ou omissão a ser sanada.

O v. acórdão embargado, ao afirmar que o depoimento da testemunha caminhou "no mesmo sentido da versão apresentada pela vítima", não sustentou que a testemunha presenciou os fatos, mas sim que seu relato corroborou aspectos relevantes da narrativa da vítima.

É oportuno ressaltar que, em crimes praticados no contexto de violência doméstica, é comum que não haja testemunhas presenciais dos fatos, justamente por ocorrerem na intimidade do lar.

Nesse cenário, o depoimento de testemunhas indiretas, que não presenciaram os fatos, mas que tiveram contato com a vítima após os eventos, pode ser relevante para confirmar aspectos como o estado emocional da ofendida, relatos anteriores consistentes com a narrativa apresentada em juízo, entre outros elementos que corroboram a versão da vítima.

No caso concreto, a testemunha Ana Raphaela, embora não tenha presenciado os fatos, confirmou aspectos relevantes do relato da vítima, como seu estado emocional após os eventos e a consistência de seus relatos ao longo do tempo, elementos que, somados ao depoimento da vítima e ao laudo pericial, formaram o conjunto probatório que fundamentou a condenação.

Em tempo, o v. acórdão embargado destacou expressamente que "nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem grande valor probatório, pois geralmente ocorrem em privado, sem testemunhas ou provas diretas", citando precedente do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual "em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probatório relevante, não sendo necessária a presença de outras testemunhas" (STJ, AgRg no AREsp n. 2.481.719/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 30.10.2024).

Quanto à segunda alegação, referente à utilização do laudo pericial produzido na fase extrajudicial, também não há omissão a ser sanada.

O v. acórdão embargado fundamentou adequadamente a valoração do laudo como elemento de prova, em consonância com a jurisprudência que admite a utilização de elementos informativos do inquérito policial quando corroborados por provas produzidas em juízo, como ocorre no caso.

Ademais, o próprio v. acórdão destacou que "a violência psicológica contra a mulher independe de laudo para sua configuração, bastando a comprovação do sofrimento emocional imposto à vítima", citando precedente deste Tribunal (N.U 1001086-53.2023.8.11.0049, Relator Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, DJe 21.03.2025).

Importante ressaltar que a condenação não se baseou exclusivamente no laudo pericial, mas no conjunto probatório, incluindo o depoimento da vítima, que, como já mencionado, possui especial relevância probatória em crimes de violência doméstica, e outros elementos de convicção.

Assim, não há que se falar em violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal, que veda a fundamentação da decisão exclusivamente em elementos do inquérito policial não submetidos ao contraditório judicial, uma vez que a condenação se baseou em um conjunto de provas, e não apenas no laudo pericial questionado.

Portanto, o que se verifica, na verdade, é a pretensão do embargante de rediscutir o mérito da decisão e a valoração das provas, o que não é cabível em sede de embargos de declaração.

Pelo exposto,
REJEITO os Embargos de Declaração,
com efeitos infringentes,
mantendo incólume o v. acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025